Tribunal: CARF
Processo: 15471.003463/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003463/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.918 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
LEONARDO VIEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão
apurada.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA
CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003463/2009-09
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003463/2009-09

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 21/23):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) n° 2007/607435191972071, fl. 2 (numeração do processo
em meio digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, que cancelou o direito à
restituição declarado, no valor de R$ 347,90, e apurou crédito tributário no valor
de R$ 6.061,50, dos quais R$ 2.897,89 de imposto suplementar, R$ 2.173,41 de
multa de ofício e R$ 1.732,16 de juros de mora (calculados até 30/4/2009).
2. A autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis, os quais
foram informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)
apresentada pela fonte pagadora Fundação Petrobrás de Seguridade Social
(Petros), no valor de R$ 49.465,76, com respectiva retenção de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 2.185,39, conforme
consignado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 5.
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL), a qual foi indeferida em 13/7/2009 (fl. 3).
4. Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação alegando que o valor
considerado omitido foi informado na DAA enviada em 2/3/2007, sob recibo no
34.62.01.72.78-22.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis na declaração de ajuste anual.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A Declaração de Ajuste Anual retificadora, regularmente apresentada, substitui a
original integralmente.
Cientificado da decisão, em 14/05/2015 (fls. 32), o contribuinte, em 08/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 40/41), insurgindo-se contra a manutenção da omissão de
rendimentos apurada, alegando, em apertada síntese, que todo o crédito tributário já foi quitado,
inicialmente pelo imposto retido na fonte, posteriormente pelo parcelamento apurado na
declaração de ajuste original, pago em quotas. Alega ainda que verificado o equívoco na
declaração apresentada, teria o contribuinte o prazo de cinco anos para providenciar a respectiva
correção, cuja oportunidade lhe fora negada, culminando com o lançamento do valor devido,
acrescido de juros e multa de ofício. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado,
porquanto trata-se de cobrança de imposto advindo de crédito isento de tributação, não podendo
ser penalizado por ato imbuído de boa-fé.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 45), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003463/2009-09

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da declaração retificadora
regularmente apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 49.465,76 com IRRF de R$ 2.185,39, constatada em sede de revisão da DAA/2007
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento do imposto suplementar apurado, o qual já foi
devidamente recolhido na DAA original.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 21/23) e
atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 4/7), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, pugnando pelo o
afastamento da infração apurada, porquanto já promoveu o pagamento do imposto devido
quando da apresentação da DAA original, além do fato de não ter-lhe sido oportunizado o direito
em promover a retificação da DAA retificadora apresentada onde se apurou o crédito tributário
impugnado – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 22/23), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
8. Em sua defesa, o contribuinte afirma que não omitiu os rendimentos, pois os
informou na DAA original, enviada em 2/3/2007 (fl. 8).
9. Pois bem, em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), verifica-se que houve, de fato, entrega de DAA na data
informada pelo contribuinte, entretanto, em 11/7/2007 foi entregue DAA
retificadora (fls. 17- 20), na qual não constava no campo de rendimentos
tributáveis os rendimentos auferidos da fonte pagadora Petros.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003463/2009-09

10. Assim, como a declaração retificadora substitui integralmente a declaração
original, não assiste razão ao impugnante, devendo ser mantida a inclusão dos
rendimentos omitidos.
De fato, no que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, indene de
dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do
art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta,
podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu,
diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos rendimentos tributáveis
recebidos, em confronto com a DIRF apresentada pela fonte pagadora, cujo recebimento não se
nega, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no particular – portanto sem
reparos a decisão recorrida no particular.
Por outro giro, em relação à possibilidade da apresentação de nova retificadora
para contemplar os rendimentos omitidos, de fato, tal situação poderia ocorrer desde que
comprovado o erro e antes de iniciado o processo de lançamento, ao teor dos arts. 7o, I e § 1o,
do Decreto no 70.235/72 e 832 do RIR/99.
Portanto, e ancorado na legislação de regência, não é permitido pretender retificar
a declaração de ajuste após iniciado o procedimento do lançamento, calhando aqui a inclusão
dos valores omitidos no montante de rendimentos oferecidos à tributação, cuja matéria inclusive
já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, segundo o art. 787 do RIR/99, devendo o contribuinte responder pelas
declarações inexatas e omissões de rendimentos, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal,
ao teor do art. 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pela fonte pagadora,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário de 2006 da totalidade dos rendimentos recebidos, no valor de R$
49.465,76 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão
pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado, acrescido dos encargos legais de
praxe.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamentos
anteriores apurados na DAA original (fls. 8), devendo tais valores, se ainda subsistentes, ser
imputados com o crédito tributário quanto da liquidação do presente processo.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.918 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003463/2009-09

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 50
DF CARF MF
Original